Tribunal: TJDFT
Processo: 0748621-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA SOBRE IMÓVEL DA EXECUTADA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O artigo 5o da Lei no 8.009/90 preleciona que: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.
2. Não restando comprovado nos autos que o bem em questão constitui moradia exclusiva da executada ou de sua família, a reforma da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.